Tribunal: TJMT
Processo: 1047744-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047744-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROS - CPF: 758.482.281-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – EXCESSO DE PENHORA E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora de imóvel comum do casal, casado sob regime de comunhão universal de bens, não viola o direito de propriedade ou meação do cônjuge não executado, porquanto o bem integra o patrimônio comum e responde pela dívida contraída na constância do casamento.

O ordenamento jurídico assegura a proteção da meação do cônjuge não executado mediante o cálculo sobre o valor da avaliação do bem (art. 843, § 2º, CPC), garantia que será observada no momento oportuno da alienação judicial, com reserva da quota-parte pertencente ao cônjuge alheio à execução.

A mera averbação da penhora na matrícula do imóvel não configura turbação ou esbulho na posse, tampouco afeta concretamente o exercício dos atributos da propriedade, limitando-se a gravar o bem com indisponibilidade relativa, sem retirar a posse direta ou impedir a utilização regular do imóvel.

Ausente risco iminente de perda da posse ou propriedade, sem notícia de hasta pública, alienação judicial em curso ou expedição de mandado de imissão na posse, não se caracteriza o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

A alegação de excesso de penhora e adimplemento substancial da obrigação demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência, constituindo questões meritórias a serem apreciadas no julgamento final dos embargos de terceiro.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1047744-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1043710-93.2025.8.11.0002, vinculados à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0019073-86.2011.8.11.0002, proposta pelo Banco do Brasil S/A, exclusivamente contra o cônjuge da agravante, Sr. Fidelis Itamar de Queiros, com o objetivo de desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 32.646 do 1º CRI de Várzea Grande/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência liminar para suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre referido bem.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 339033365, a agravante alega, inicialmente, sua hipossuficiência financeira e requereu a concessão da justiça gratuita.

Afirma que o imóvel objeto da constrição judicial é de sua exclusiva propriedade, ainda que adquirido na constância do casamento com Fidelis Itamar de Queiros, sob regime de comunhão universal de bens.

Sustenta que jamais participou da relação jurídica obrigacional originária da execução, tampouco integrou o acordo extrajudicial firmado nos autos, que sequer foi homologado judicialmente.

Aduz que a decisão impugnada, ao negar a tutela liminar, ofendeu o disposto no art. 678 do Código de Processo Civil, uma vez que restariam plenamente demonstrados o domínio e a posse da agravante sobre o bem, além de sua condição de terceira estranha à execução.

Enfatiza que a constrição sobre a totalidade do imóvel fere seu direito à meação e que a penhora foi deferida com base em acordo processualmente ineficaz, pois não homologado pelo juízo competente. Pontua, ainda, excesso de penhora, em razão de o imóvel ter valor superior ao débito remanescente, e adimplemento substancial da obrigação, visto que foram quitadas quase todas as parcelas pactuadas no referido acordo, restando apenas a última em aberto.

A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Requer, no mérito, a confirmação da liminar recursal, a declaração de nulidade da penhora por excesso e violação ao princípio da menor onerosidade, a desconstituição da constrição e o cancelamento de qualquer registro de penhora na matrícula do bem.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem, conforme certificado no Id. 339082865.

A liminar recursal foi indeferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 19/12/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 339133352.

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo Id. 346879866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece prosperar.

Primeiramente, observa-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, depreendendo-se que o magistrado de primeiro grau analisou adequadamente a situação fática e jurídica apresentada nos embargos de terceiro, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminar pretendida.

De fato, a agravante, embora figure como proprietária registral do imóvel constrito, é casada com o executado sob o regime de comunhão universal de bens, conforme expressamente consignado na própria matrícula do bem.

Nesse regime matrimonial, forma-se patrimônio único entre os consortes, abrangendo todos os bens, créditos e débitos de cada um, ressalvadas apenas as exceções legais previstas no artigo 1.668 do Código Civil, sendo que a dívida executada, embora contraída formalmente apenas pelo cônjuge varão, integra o patrimônio comum do casal, presumindo-se que os recursos obtidos reverteram em benefício da entidade familiar, especialmente considerando que a própria agravante figura como avalista em aditivos posteriores ao título executivo original.

Nesta toada,
a penhora incidente sobre o imóvel não viola o direito de propriedade ou a meação da agravante, porquanto recai sobre bem que integra o patrimônio comum do casal, respondendo pela dívida contraída na constância do casamento, frisando-se, neste contexto, que o ordenamento jurídico assegura expressamente a proteção da meação do cônjuge não executado, conforme dispõe o artigo 843, § 2°, do Código de Processo Civil, que determina o cálculo da meação sobre o valor da avaliação do bem, e não sobre o produto da arrematação, garantia legal que, conforme consignado na decisão recorrida, será observada no momento oportuno da alienação judicial, quando se procederá à reserva da quota-parte pertencente à agravante, não havendo qualquer risco de perecimento de seu direito
.

Ademais, a mera averbação da penhora na matrícula do imóvel não configura, de imediato, turbação ou esbulho na posse, tampouco afeta concretamente o exercício dos atributos da propriedade pela agravante, isso porque o ato constritivo limita-se a gravar o bem com indisponibilidade relativa, sem retirar da embargante a posse direta ou impedir a utilização regular do imóvel. Aliado a isso, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de risco iminente de perda da posse ou da propriedade, inexistindo notícia de designação de hasta pública, alienação judicial em curso ou expedição de mandado de imissão na posse.

Destarte, a situação descrita não caracteriza o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência, porquanto eventual prejuízo futuro e incerto não se equipara ao dano iminente e concreto exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

De outra feita, a alegação de que a penhora se baseou em acordo não homologado não prospera, posto que a constrição judicial foi determinada no curso regular da execução, independentemente da existência ou validade de qualquer acordo extrajudicial posterior, de modo que o título executivo originário permanece hígido e apto a embasar a execução forçada, sendo irrelevante para a legalidade da penhora a circunstância de ter havido tentativa frustrada de composição entre as partes. Ou seja, a garantia eventualmente oferecida em acordo não homologado não constitui fundamento da constrição, que decorre do próprio poder geral de execução conferido ao juízo para satisfação do crédito exequendo mediante a expropriação de bens do devedor.

De outra feita, o argumento de
excesso de penhora
e
adimplemento substancial da obrigação

demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência
, isso porque a verificação do montante efetivamente devido, a atualização do débito e a comparação com o valor do bem penhorado constituem questões meritórias que serão apreciadas no julgamento final dos embargos de terceiro, após a regular instrução processual e a manifestação da parte contrária. Nesta fase liminar, não se mostra possível concluir pela existência de manifesta desproporção entre o valor da dívida e o valor do imóvel constrito, especialmente considerando que não há nos autos avaliação judicial atualizada do bem nem demonstração precisa do saldo devedor remanescente.

De mais a mais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a proteção da meação do cônjuge não executado não impede a penhora de bem comum do casal, desde que resguardada a quota-parte do consorte alheio à execução no momento da alienação judicial, de modo que a constrição sobre a integralidade do imóvel não configura ilegalidade, porquanto a divisão patrimonial será efetivada quando da satisfação do crédito exequendo, mediante o levantamento pela agravante da metade do valor apurado na avaliação judicial, nos exatos termos do artigo 843, § 2°, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMOVEL RURAL - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – DIREITO À MEAÇÃO
- INOBSERVÂNCIA - HASTA PÚBLICA – SUSPENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo cônjuge para defender a sua meação no patrimônio comum do casal, quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a divida executada.
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, desde que respeitada a meação da cônjuge do devedor, à mingua da demonstração de que a divida foi contraída ou trouxe proveito à família.
Recurso desprovido.”
(N.U 1027998-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA EMERGENCIAL.
BEM IMÓVEL COMUM DO CASAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO À MEAÇÃO.
SUSPENSÃO DE LEILÃO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, por meio da qual a recorrente pleiteava a suspensão de leilão de imóvel comum do casal, adquirido sob o regime de comunhão universal de bens, penhorado em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a ausência de intimação da cônjuge do executado acerca da penhora de imóvel comum; (ii) a proteção ao bem de família e a indivisibilidade do bem penhorado; (iii) o direito à meação do cônjuge não devedor em alienação judicial de imóvel indivisível.

III. Razões de decidir

3. É imprescindível a intimação do cônjuge não devedor quando a penhora recair sobre bem imóvel comum, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de nulidade.

4. A jurisprudência do STJ assegura que, em caso de penhora de bem indivisível, deve ser preservado o direito à meação do cônjuge não devedor, com reserva de 50% do produto da alienação judicial
.

5. A ausência de intimação da recorrente no feito executivo demonstra probabilidade do direito, e a alienação judicial do imóvel sem observância da norma pode gerar dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "É imprescindível a intimação do cônjuge não devedor acerca da penhora de imóvel comum em execução fiscal. Em caso de alienação judicial, deve-se resguardar o direito à meação do cônjuge sobre o produto da venda do bem."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 12, § 2º; CPC/2015, arts. 677 e 678; CC, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.909.273/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/02/2024; STJ, REsp 844.877/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/09/2008; STJ, Súmula 134.”
(N.U 1016388-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DÉBITO EXECUTADO DECORRENTE DE ICMS NÃO PAGO A REVELAR A CONDIÇÃO DE COMERCIANTE DO EXECUTADO NOUTRA CIDADE QUE NÃO A QUE SE LOCALIZA A ÁREA RURAL. PENHORABILIDADE DA ÁREA RURAL. SITUAÇÃO MINUCIOSAMENTE ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA PELA FALTA DE IDENTIDADE ENTRE PARADIGMAS E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. [...] Entretanto, a embargante e o executado são casados pelo regime da comunhão universal de bens (Certidão de Casamento de fl. 03 do EVENTO2/OUT INSTPROC2), de modo que se comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, conforme dispõe o art. 1.667, do Código Civil Brasileiro. Assim, deve ser preservada a meação dos bens imóveis, o que não quer dizer que somente parte do imóvel será levado a leilão, o que poderia inviabilizar a adjudicação.
Deverá ser resguardado 50% do produto da alienação dos bens em razão da meação da esposa
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a meação da mulher só responde pelos atos ilícitos praticados pelo marido, mediante prova que ela foi beneficiada com o produto da infração, cabendo o ônus da prova ao credor (REsp 1569910/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2). Aliás, este é o entendimento consolidado na Súmula n. 251 do STJ: [...] Logo, não havendo qualquer comprovação nos autos por parte do exequente, de que o produto do ato praticado pelo marido da embargante reverteu em proveito do casal, deve ser excluída da penhora a meação pertencente à apelante.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo para preservar a meação da embargante, reservando 50% do produto da alienação dos bens imóveis
". [...].”
(AgInt no AREsp n. 2.065.324/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil
, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4
. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC.
Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL NO SENTIDO DA NÃO-CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que
os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, podem, na execução, ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge a metade do preço alcançado
. Precedentes. [...].”
(REsp n. 844.877/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 29/10/2008)

De outra feita, as demais questões suscitadas pela agravante, notadamente a alegada
ilegitimidade passiva
, a
natureza empresarial da dívida
e a
ausência de benefício à entidade familiar
, constituem matérias de mérito que serão devidamente apreciadas na sentença dos embargos de terceiro, após o contraditório pleno e a produção das provas pertinentes, frisando-se que o indeferimento da tutela de urgência liminar não implica prejulgamento desfavorável à pretensão da embargante, limitando-se a reconhecer a ausência dos requisitos excepcionais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Portanto, a decisão recorrida, ao indeferir o pedido liminar, adotou entendimento juridicamente correto e adequado às peculiaridades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo. O magistrado de primeiro grau ponderou adequadamente os interesses em conflito, preservando o regular prosseguimento da execução sem descurar da proteção aos direitos da embargante, que serão devidamente resguardados no momento oportuno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026